Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-94.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009653-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA - CPF: 067.351.358-06 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 15.084.361/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –
ABSTENÇÃO DE ATAQUES AO MPE
–
VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CENSURA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – COMPROMETIMENTO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

– MEDIDA COERENTE E REVERSÍVEL – REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC PRESENTES
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano proveniente da reiteração de publicações ofensivas na mídia, é coerente a concessão da tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de lhe proferir ataques enquanto estiver pendente a discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009653-94.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em “
Ação Coletiva de Indenização por Danos Morais c/c Tutela antecipada de Arresto de Bens c/c Tutela Inibitória e Pedido de Obrigação de Fazer”
, deferiu em parte a tutela de urgência “
para determinar ao requerido que abstenha de emitir novos ataques ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso e aos seus membros, inclusive no âmbito das redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

O agravante alega que o feito foi ajuizado sob o argumento de que teria denegrido a imagem do MPE em reportagem veiculada na Gazeta Digital.

Aduz que o juízo de origem desconsiderou o contexto da publicação do artigo intitulado “O que importa nessa vida?” e nem lhe oportunizou explicar a legalidade do texto.

Ressalta que a opinião ali externada, “
ainda que desprovidas de qualquer ilicitude, aparece sem sua íntegra que na verdade, resume-se em uma crítica à aquisição, em tempos de pandemia, de celulares iphones de última geração pelos membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
”.

Afirma que o juízo de origem violou a liberdade de manifestação, assegurada sob o aspecto negativo (proibição da censura prévia).

Aduz estarem preenchidos os requisitos para a suspensão do
decisum
e pede, no final, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 90864991).

Contraminuta no ID n. 94041460.

Embora intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID n. 97480958).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável admitir que se aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então obter a prestação jurisdicional da proteção da imagem das instituições públicas.

Conforme relatado, o caso trata de artigo jornalístico publicado pelo agravante no
site
Gazeta Digital em 27/02/2021, no qual faz críticas contundentes ao Ministério Público de Mato Grosso pela aquisição de insumos e pagamento de verbas salariais adicionais aos seus membros, tal como o Poder Judiciário.

De fato, a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão e a vedação à censura (art. 5º, inciso IX). Contudo, esses direitos fundamentais, a exemplo de outros, não podem ser interpretados de forma absoluta, pois encontram limitações (freios e contrapesos) na moralidade, na impessoalidade, na ética, no decoro e, principalmente, na segurança jurídica. E são garantidos o desagravo público e a reparação civil do ofendido (art. 5º, inciso X, da CF).

Não fosse o bastante, o Enunciado n. 613 da VIII Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal dispõe que “
a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro
”.

Nesse sentido:

“
RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130/DF.
O Supremo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130, relator ministro Carlos Ayres Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de novembro de 2009, assentou ser a plena liberdade de imprensa, patrimônio imaterial, o mais eloquente atestado de evolução político-cultural do povo
.
A intervenção do Judiciário volta-se ao controle do abuso, podendo desaguar em indenização por dano material, moral e à imagem
”.

(Rcl 46059 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, relator p/ acórdão Marco Aurélio, Primeira Turma-STF, julgado em 27/04/2021, publicado em 01-06-2021, sem grifos no original).

“
RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO
E LIBERDADE DE IMPRENSA.
DIREITOS NÃO ABSOLUTOS
.
COMPROMISSO COM A ÉTICA, A VERDADE E O INTERESSE PÚBLICO
.
VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE
.
ABUSO DO DIREITO E CORRESPONDENTE RESPONSABILIZAÇÃO
.
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
.
INDENIZAÇÃO
.
ARBITRAMENTO
.
MÉTODO BIFÁSICO
. 1. Inexiste afronta aos arts. 141, 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, dentro dos limites da controvérsia, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
As liberdades de informação e de expressão distinguem-se pelos seguintes termos: a primeira diz respeito ao direito individual de comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado; a segunda destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do pensamento humano
. 3.
A liberdade de informação diz respeito a noticiar fatos, e o exercício desse direito apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, pela ciência da realidade, que não se exige seja absoluta, mas aquela que se extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos
. 4.
O direito de expressão consiste na liberdade básica de expressar os pensamentos, ideias, opiniões, crenças: trata-se de poder manifestar-se favorável ou contrariamente a uma ideia, é a realização de juízo de valor e críticas, garantindo-se a participação real dos cidadãos na vida coletiva
. 5.
A liberdade de expressão no debate democrático distingue-se, indubitavelmente, da veiculação dolosa de conteúdos voltados a simplesmente alterar a verdade factual e, assim, alcançar finalidade criminosa de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa
. 6.
Quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem, revela-se o exercício de um direito em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que legitima a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta
. 7.
A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)
. 8. A pedra de toque para conferir-se legitimidade à crítica jornalística é o interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da notícia, devendo ser considerado abusivo o exercício daquelas liberdades sempre que identificada, em determinado caso concreto, a agressão aos direitos da personalidade, legitimando-se a intervenção do Estado-juiz para pôr termo à desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade. 9.
A repressão do excesso não é incompatível com a democracia
.
A garantia de não censura prévia não significa impossibilidade de controle e responsabilização a posteriori contra condutas não protegidas jurídico-constitucionalmente, que, na verdade se contrapõem à liberdade de manifestação e à invulnerabilidade da honra
. 10.
O regular exercício de um direito não tolera excessos e, por isso, o abuso de direito é ato jurídico, em princípio de objeto lícito, cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito
. 11. O reconhecimento do ato ilícito e sua consequente condenação não exigem a prova inequívoca da má-fé da publicação que extrapola os limites da informação, à semelhança do que ocorreu na jurisprudência norte-americana, difundida pela doutrina da actual malice, que não se coaduna com o ordenamento brasileiro. 12. No caso dos autos, as qualificações dirigidas à recorrente, no vídeo publicado pela recorrida, em nada se ajustam ao conteúdo legítimo da liberdade de imprensa invocada, nem sequer correspondem ao direito de livre manifestação, de expressão e de pensamento do jornalista sobre determinado fato. Os insultos dirigidos à pessoa que discursava não revelaram o interesse público invocado, não bastasse a utilização de palavras objetivamente indecorosas e degradantes. A narrativa apresentada não se relacionou aos fatos presenciados ou mesmo ao conteúdo do discurso da recorrente, afastando-se da margem tolerável da crítica, transformando a publicação em verdadeira zombaria e menosprezo à pessoa. 13. O exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão, conquanto não esteja sujeito à censura prévia, está condicionado ‘a responsabilidades ulteriores’. Não é possível, em absoluto, a proibição (censura) de manifestação da liberdade de pensamento ou de expressão; mas, uma vez que sejam utilizadas, o uso desse direito não pode extrapolar o limite do razoável e violar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas. 14. Observadas as circunstâncias do caso - a gravidade do fato em si (ofensa à honra e reputação), imputações aviltantes e humilhantes à vítima (comparação a um animal), a condição do agente de profissional experiente, capaz de identificar termos ofensivos, além da condição econômica do ofensor, assim como a particularidade da divulgação das ofensas por meio da internet, de alcance incalculável -, fixa-se a indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem se destoar da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte. 15. Recurso especial parcialmente provido para julgar procedente o pedido indenizatório
”.

(REsp 1897338/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 05/02/2021, sem destaques no original).

A liberdade de exteriorizar a opinião particular é balizada tanto pelos direitos de personalidade da instituição ou da pessoa criticada, quanto pela obrigação de se ater à realidade.

Nesta fase de cognição sumária, verifica-se que na matéria publicada (ID n. 89448969) o autor dá demasiada ênfase aos fatos ocorridos, hiperboliza a narrativa, faz uma descrição exagerada da situação, a ponto de alterar a verdade.

A intenção de despertar o interesse do leitor não o legitima a afirmar que “
nenhum outro servidor público tem o mesmo direito
”, qual seja, de trabalhar com equipamentos tecnológicos modernos, receber auxílio-moradia, ter férias anuais de 60 dias e converter parte desse benefício em pecúnia.

E mais, a notícia veiculada, por responsabilidade própria do subscritor, do respectivo editor-chefe de redação ou de ambos, o identifica como “
delegado da Polícia Civil em Mato Grosso e atua na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO)
”, numa clara pretensão de estender a credibilidade da sua função pública às suas opiniões pessoais.

Ao determinar que se “
abstenha de emitir novos
ataques
”, fica claro o propósito do juízo de origem de coibir a reiteração do
abuso
, e não de censurar a liberdade de manifestação de pensamento.

Ademais, contribuem para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(AI n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (...) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – (...) RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência
(...)
”.

(N.U 1011559-22.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/08/2021, publicado no DJE de 26/08/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021